Tribunal: TJMMG
Processo: 2000520-24.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000520-24.2022.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000428-46.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL LEVE PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 333 E 209, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA CONJUNTA DOS RÉUS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR UM DOS RÉUS PELO COMETIMENTO DO CRIME DE FASILDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – REJEIÇÃO DE DUAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, II, DO CPM, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE UM DOS RÉUS, REDUZINDO A PENA PARA 5 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – LEVANTAMENTO DA PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUANTO AO JULGAMENTO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL, FEITO PELO JUÍZO SINGULAR, INCOMPETENTE, QUANDO A COMPETÊNCIA É DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (ESCABINATO) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA (4ª AJME), PARA NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Renato Prates Teixeira e Wagner Alves Vilela e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada e, no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a 1(um) ano de reclusão, fixando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pena definitiva, pelo somatório das penas aplicadas, em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 84, incisos I e II, do CPM, além do direito de recorrer em liberdade. Em relação ao recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, acordam, por unanimidade, em rejeitar as duas preliminares suscitadas pela defesa dos réus e no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, em relação ao crime de lesão corporal cometido pelo 2º Sgt Vilela, que teve como vítima o civil Necézio, reduzindo a pena para 5 (cinco) meses de detenção. Acordam, ainda, por unanimidade, em acolher a preliminar levantada de ofício pelo relator, de nulidade parcial da sentença de primeiro grau, em decorrência do julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), pelo juízo singular, devendo os autos retornar à 4ª AJME para novo julgamento a ser realizado pelo Conselho Permanente de Justiça. RELATÓRIO Fato 1 Consta nos autos que, no dia 16/11/2020, por volta das 12h10min, um dia após as eleições municipais, os militares 2º Sgt PM Wagner Alves Vilela e Sd PM Renato Prates Teixeira foram acionados para comparecer na praça central da cidade de Santo Antônio do Retiro, MG, onde várias pessoas aglomeradas comemoravam a vitória de Ivo Fernandes como prefeito, atravessando os seus veículos obstruindo as vias públicas e acelerando as suas motocicletas, a fim de produzirem o barulho popularmente conhecido como “pipoco”. Chegando ao local, o Sd PM Renato Prates desembarcou da viatura policial e se aproximou dos ali presentes, quando viu Valdemilson Gomes Dias e o questionou sobre o motivo de o estar “encarando”, atitude que foi negada por Valdemilson, ao mesmo tempo em que este tentava de lá se retirar, sendo, contudo, atingido nas costas com dois golpes de cassetete desferidos pelo Sd Prates. No mesmo contexto, o 2º Sgt Vilela, empunhando uma espingarda calibre 12, bradou para a população: “é o bonito que estava aí agora, é o bonito que estava ‘pipocando’ moto, agora, vai, pega a moto aí agora” e, na sequência, ao perceber que Necézio Maurício Rocha filmava a abordagem policial com o seu aparelho celular, dirigiu-se até ele e, utilizando-se da arma longa, aplicou-lhe um forte golpe de modo a derrubar o seu aparelho celular. Não satisfeito, Necézio disse ao 2º Sgt Vilela que não havia a necessidade de tanta truculência e dele recebeu um violento tapa no rosto, seguido de provocações com a finalidade de que reagisse, vindo o Sgt Vilela a bater a coronha da arma em seu peito por, no mínimo, três vezes, enquanto o Sd Renato o agredia com um tapa no ouvido, seguindo-se, ainda, dois disparos de arma municiada com elastômero efetuados pelo Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Vilela, dos quais um atingiu Necézio “de raspão”, embora este não houvesse manifestado qualquer resposta à desmedida violência praticada pelos policiais. Fato 2 A partir deste momento, Necézio foi algemado e conduzido preso até o quartel da Polícia Militar daquele município, onde os militares passaram a agredi-lo com socos na barriga, que o levaram ao solo em virtude da violência, seguidos de diversos chutes pelo corpo, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 1 (NF/PIC16 - fls. 01/02 dos autos n. 2000428-46.2022.9.13.0004). Fato 3 Após determinar que o Cb Louzada e o Sd Prates conduzissem Necézio na viatura policial até a cidade de Taiobeiras, o 2º Sgt Vilela lavrou o REDS de n. 2020-055311652-001, inserindo informações falsas, fazendo constar de sua narrativa que, ao se aproximar de um dos agitadores que jogava cascos de cerveja (vidro) para cima dos policiais, foi o militar chamado de “macaco” e que, “ao tentar abordar o agitador, este investiu contra o Sgt e o agrediu com um soco na face” , o que se comprovou ser inverídico, conforme demonstram as imagens extraídas dos vídeos constantes do evento 1 (VÍDEO4, VÍDEO5 e VÍDEO6 dos autos n. 2000428-46.2022.9.13.0004). Por esses fatos, o 2º Sgt PM Wagner Alves Vilela e o Sd PM Renato Prates Teixeira foram denunciados perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve, tendo o primeiro sido denunciado, também, pelo crime de falsidade ideológica, previstos nos artigos 322 do Código Penal, 209, caput, 333 e 312, todos do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 19/08/2022. Após o regular processamento dos autos, na sessão de julgamento realizada em 16/07/2024 (eventos 256 e 257), a juíza de direito substituta da 4ª AJME rejeitou todas as preliminares e, no mérito, absolveu o Sd Prates da imputação do artigo 209, caput, do CPM, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em relação ao ofendido Valdemilson Gomes Dias, porque, segundo ela, não teriam sido produzidas provas da existência de lesões decorrentes da ação policial, sobretudo o necessário Laudo de Exame de Corpo de Delito, tampouco ficou demonstrado motivo excepcional a justificar a dispensa da prova pericial (evento 272). Ainda no âmbito do juízo singular, foram condenados o Sd Renato Prates Teixeira à pena de um 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 322 do Código Penal, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “l” e “m”, do Código Penal Militar, bem como o 2º Sgt Wagner Alves Vilela à pena total de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 artigos 322 do Código Penal e 209, caput, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “g”, “l” e “m”, ambos do Código Penal Militar (evento 272). O Conselho Permanente de Justiça absolveu ambos os acusados, à unanimidade, da imputação do artigo 333 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, bem como absolveu o 2º Sgt Wagner Alves Vilela, por maioria, do crime previsto no artigo 312 do CPM, com fundamento no artigo 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM, porquanto entendeu inexistir certeza sobre o que, de fato, aconteceu depois que os réus conduziram Necézio Maurício Rocha até o interior do Quartel, tendo havido, em tese, a prática de resistência por parte de Necézio no momento em que este desferiu um soco no “policial militar”, “apesar de tal ação ter ocorrido após as primeiras investidas do militar”, tudo conforme a r. sentença constante do evento 272. Foi concedida aos sentenciados a suspensão condicional da pena e indeferido o pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas. No evento 283, a defesa conjunta de ambos os réus opôs embargos de declaração, que foram rejeitados no evento 292. Inconformada com as absolvições dos réus Sd Prates e 2º Sgt Vilela pelo crime de violência arbitrária cometido dentro de estabelecimento militar, do réu Sd Prates por lesão leve e do réu 2º Sgt Vilela por falsidade ideológica, além do indeferimento de fixação do valor de indenização, a representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação (evento 269). Apresentadas as contrarrazões ao recurso ministerial (evento 296) e intimada da rejeição dos embargos de declaração (evento 297), a defesa conjunta dos réus, inconformada com as condenações de ambos por violência arbitrária e do Sd Prates pelo crime de lesão leve, interpôs apelação, acompanhada de suas razões (evento 299). As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas no evento 303, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação de ambos os réus. No evento 8, a eminente procuradora de justiça opina pelos conhecimento da apelação interposta pela acusação e não conhecimento da apelação interposta pela defesa; e, caso se conheça de ambas, pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e pelo total desprovimento do recurso defensivo, pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público, com a parcial cassação da sentença, apenas no que tange ao julgamento promovido pelo Conselho Permanente de Justiça em relação ao delito previsto no artigo 333 do Código Penal Militar (evento 272), bem como pelo total provimento do apelo ministerial, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de primeira instância com as condenações dos Sd PM Renato Prates Teixeira nas sanções dos artigos 322 do Código Penal, 209, caput (por 2 vezes), e 333, ambos do Código Penal Militar, e 2º Sgt PM Wagner Alves Vilela nas sanções dos artigos 209, caput, 312 e 333, todos do Código Penal Militar, fixando-se, ainda, os valores mínimos de indenização para cada uma das vítimas, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Nas razões de apelação colacionadas no evento 281, preliminarmente, o Ministério Público requer a decretação de nulidade da sentença absolutória de primeiro grau em relação ao crime de violência arbitrária, previsto no artigo 333 do Código Penal Militar, por ter sido proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, quando, na visão do Parquet, a competência para processamento e julgamento de tal delito, por força do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, é do juiz de direito do juízo militar e, caso assim não entenda, requer a reforma da decisão, com a condenação de ambos os réus nas iras do artigo 333 do CPM, cuja vítima é Necézio Maurício Rocha. No caso em apreço, sustenta o Parquet que o Conselho Permanente de Justiça, ao absolver os réus do crime de violência arbitrária militar (art. 333 do CPM), usurpou competência absoluta e improrrogável do juiz de direito do juízo militar, violando o princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, inciso LII, da CF/88). Pois bem. Razão não lhe assiste. De fato, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal determina que compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares, senão vejamos: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º - Compete aos juízes do direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela EC 45, de 2004). No caso que ora nos ocupa a atenção, ambos os réus foram denunciados pelos crimes de violência arbitrária previstos nos artigos 322 do Código Penal (CP) e 333 do Código Penal Militar (CPM), por fatos ocorridos na Praça Matriz da cidade de Santo Antônio do Retiro, MG, em um primeiro momento e, logo depois, no interior do quartel da Polícia Militar da mesma cidade, em um segundo momento. O delito previsto no artigo 322 do Código Penal está inserido no Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública, e o delito previsto no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 artigo 333 do Código Penal Militar está inserido no Título VII – Dos Crimes Contra a Administração Militar. Em ambos os casos, o sujeito passivo imediato é a Administração Pública (o Estado), e a pessoa que sofre a violência é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado – 23ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) – 13ª ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). Pelo que se percebe, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que é o titular do bem jurídico primário tutelado, já que a violência arbitrária consiste em um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao Conselho Permanente de Justiça (escabinato) processar e julgar o presente feito, e não ao juiz monocrático. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único). A propósito, vejam-se as seguintes jurisprudências sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime). (Destaque-se). Recentemente, a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em um processo de relatoria do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, § 5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). Dessa forma, comungo do entendimento de que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração se mostra de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. Pelo que vejo nos autos, equivoca-se o Ministério Público ao requerer a nulidade da sentença de primeiro grau, pelo fato de o Conselho Permanente de Justiça ter processado e julgado o crime previsto no artigo 333 do CPM, já que, pelos argumentos lançados anteriormente, reconheço que a competência é do escabinato. Nesse sentido, rejeito esta preliminar. O Ministério Público requer também a reforma da sentença para condenar o Sd PM Prates pelo crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), em relação à vítima Necézio Maurício Rocha; condenar o Sd Prates pelo crime de lesão corporal (duas vezes) em relação a Necézio; condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) no interior do quartel; condenar o 2º Sgt Vilela pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Requer ainda a fixação de danos morais mínimos, a serem suportados, solidariamente, pelos agressores, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o ofendido Necézio Maurício Rocha e de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o ofendido Valdemilson Gomes Dias. No que tange à condenação requerida do Sd Prates pelo crime de lesão corporal (duas vezes) em relação a Necézio, razão alguma assiste ao Ministério Público. Pelo que consta nos autos, a abordagem na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro, MG, realizada pelo Sd Prates foi em relação ao civil Valdemilson, ocasião em que não ficou comprovada qualquer lesão à sua integridade física, tanto pelas provas testemunhais quanto pela total ausência de vestígios, bem como pela ausência de exame pericial ou encaminhamento para atendimento médico-hospitalar. Portanto, sem razão neste ponto o Ministério Público. Em relação à condenação do 2º Sgt PM Vilela pelo crime de lesão corporal a Necézio no interior do quartel, sem razão o Ministério Público. Pelas provas dos autos, a abordagem na Praça Matriz da cidade de Santo Antônio do Retiro, MG, foi a causadora do atrito entre o 2º Sgt Vilela e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 civil Necézio, que culminou com o disparo de dois tiros de elastômero na direção do civil, atingindo-o de raspão no braço, e os golpes com a soleira da espingarda calibre 12 no tórax de Necézio, além do murro no rosto, que lhe causaram o ferimento no nariz que causou o sangramento em via pública. Além do mais, a senhora Cardoso Costa, faxineira que prestava serviço no interior do quartel, afirmou em juízo (evento 232 – vídeo 2) que não viu os militares baterem nos civis e percebeu que, quando Necézio chegou ao quartel, o Sd Prates a chamou para limpar o sangue que estava no chão, o que nos permite inferir que Necézio já chegou à fração policial com o nariz sangrando. Em relação à condenação do 2º Sgt Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, razão assiste ao Ministério Público. O acervo probatório dos autos é no sentido de que o civil Necézio não resistiu à abordagem policial na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro, MG, conforme consta nos vídeos acostados no Procedimento Investigatório Criminal, o que não justificaria a atuação violenta do 2º Sgt Vilela, alegando que teria sido hostilizado por Necézio. Nesse contexto, acompanho e ratifico o voto divergente da juíza de direito substituta da 4ª AJME, reformando a sentença de primeiro grau, para condenar o 2º Sgt Wagner Alves Vilela nas sanções do artigo 312 do CPM (falsidade ideológica) à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto. Já em relação à fixação de danos morais mínimos a serem suportados, solidariamente pelos agressores, conforme requer o Ministério Público, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para o ofendido Necézio Maurício Rocha e de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o ofendido Valdemilson Gomes Dias, tal pretensão, a meu sentir, não deve prosperar. A imposição de indenização por danos morais em favor das vítimas, embora prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, não foi postulada na exordial acusatória, não fez parte da instrução processual e não foi lastreada no processo de conhecimento sobre a extensão dos danos causados às vítimas. Portanto, se não houve apuração em contraditório, não é possível estabelecer tal indenização, motivo pelo qual a rejeito. Quanto à reforma da sentença também requerida pelo Ministério Público para condenar o Sd PM Prates quanto ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), em relação à vítima Necézio Maurício Rocha, nos fatos ocorridos na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro, MG, em simetria com a robusta argumentação já desenvolvida no início deste voto em relação ao crime de violência arbitrária, previsto no artigo 333 do Código Penal Militar, entendo que o juízo singular é incompetente para proceder a este julgamento, que é da competência do Conselho Permanente de Justiça (escabinato). Dessa forma, de ofício, preliminarmente, declaro a nulidade parcial da sentença de primeiro grau, em relação ao julgamento específico do crime previsto no artigo 322 do Código Penal, pelo juízo singular incompetente, devendo os autos retornar à primeira instância, para o novo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 julgamento a ser realizado pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA CONJUNTA DOS RÉUS Analiso a primeira preliminar suscitada pela defesa dos réus de violação ao princípio do sistema acusatório. Alega a defesa dos réus que a magistrada a quo, nas audiências de instrução, teria formulado perguntas diretas aos acusados durante os interrogatórios, o que teria violado o devido processo legal, sendo causa de nulidade do julgamento. O ordenamento jurídico-positivo admite o poder probatório do magistrado, desde que preservado o caráter subsidiário e destituído de protagonismo. O juiz pode realizar perguntas objetivas, sem nenhum caráter acusatório ou que prejudiquem o acusado. Tem o poder-dever de buscar a verdade real e, desde que mantenha a urbanidade, pode intervir para esclarecer pontos que julgue necessários, o que não caracteriza nulidade. Portanto, não há qualquer violação à imparcialidade do juiz ou ao sistema acusatório, quando o magistrado que preside a audiência de instrução e julgamento formula indagações ao acusado na presença do Ministério Público e da defesa. Com estas considerações, rejeito esta preliminar de violação ao princípio do sistema acusatório. Como segunda preliminar, a defesa sustenta a nulidade decorrente da inexistência de validação das provas digitais colacionadas no PIC de n. 2000428-46.2022.9.13.0004 e ausência de perícias. Pois bem. A própria defesa, por ocasião dos debates orais em plenário, não arguiu a nulidade dos vídeos apresentados e somente agora vem fazê-lo. As manifestações das partes em relação a vídeos existentes no processo devem ocorrer no primeiro momento em que couber a elas falar nos autos. A suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelos tribunais superiores. O entendimento do STJ é pela licitude probatória quando há provas suficientes, sendo este o caso, haja vista que as provas digitais são complementares ao robusto acervo probatório carreado nos autos, que passou pelo contraditório na instrução criminal, tendo inclusive havido o cotejo das provas testemunhais. Nesse contexto, rejeito esta segunda preliminar. No mérito, a defesa requer a absolvição do 2º Sgt Vilela da imputação do crime de lesão corporal leve previsto no artigo 209 do CPM, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “d”, do CPPM, em decorrência de os atos praticados serem inevitáveis diante das circunstâncias enfrentadas na Praça Matriz da cidade de Santo Antônio do Retiro, MG, o que teria caracterizado a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal na manutenção da ordem pública. Tal pretensão não merece prosperar. O acervo probatório carreado aos autos é no sentido de que o civil Necézio se encontrava na Praça Matriz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 da cidade e, logo que o 2º Sgt Vilela chegou ao local para reprimir a algazarra de uma aglomeração que comemorava, naquele local, a vitória nas urnas do prefeito local, Necézio começou a filmar a chegada dos policiais com o seu celular, quando, sem esboçar qualquer reação, recebeu um murro na face, além de golpes com a soleira da espingarda calibre 12 nas costas e barriga, o que foi corroborado pelo depoimento do ofendido Valdemilson Gomes Dias e das testemunhas Welligton Pereira Costa e Vanderly Neres Pereira e dos vídeos acostados nos autos. Portanto, os elementos probatórios indicam com segurança as agressões cometidas pelo 2º Sgt Vilela ao civil Necézio, o que corrobora a sua condenação quanto ao crime de lesão corporal, praticado na Praça Matriz da cidade. Em segundo tópico, insurge-se a defesa perante a condenação de ambos os réus pelo cometimento do crime previsto no artigo 322 do Código Penal (violência arbitrária), pelos fatos ocorridos na Praça Matriz da cidade, quando os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal para manutenção da ordem pública. Ocorre que esta condenação foi proferida pelo juízo singular da 4ª AJME, conforme manifestação anterior no recurso de apelação do Ministério Público, sendo, portanto, juízo incompetente, já que esta atribuição é de competência do escabinato. Esta parte da sentença foi declarada nula por este relator, devendo os autos retornar à 4ª AJME para que outro julgamento seja feito pelo Conselho Permanente de Justiça. Deixo de analisar a necessidade de retificação da pena aplicada neste delito do artigo 322 do Código Penal, tendo em vista que será realizado um novo julgamento pelo CPJ da 4ª AJME. Já em relação à omissão quanto ao reconhecimento de circunstâncias atenuantes previstas no artigo 72, inciso II, do CPM (ser meritório seu comportamento anterior) em relação à condenação do 2º Sgt PM Vilela pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM), razão assiste à defesa. A juíza de direito substituta da 4ª AJME ao proceder à dosimetria da pena, na segunda fase, só levou em consideração as agravantes previstas no art. 70, alíneas “g”, “l” e” m”. Segundo o artigo 72 (circunstâncias atenuantes) do CPM: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) II – ser meritório seu comportamento anterior”. Como se percebe, trata-se de uma atenuante obrigatória prevista na lei adjetiva penal castrense, muito pouco utilizada pelos operadores do direito, quando deveria ser a regra. Os registros de assentamento individual do militar são os documentos hábeis a comprovar o seu meritório comportamento anterior e são de juntada obrigatória nos autos, conforme estabelece o artigo 391 do Código de Processo Penal Militar. Portanto, nada justifica dizer que esta atenuante só deve ser reconhecida quando se tratar de condutas excepcionais, que extrapolem o esperado de sua função, ou seja, atos heroicos. Ao magistrado só é permitido fazer aquilo que a lei determina. Quando o legislador previu a necessidade e registrou a obrigatoriedade de utilizar a vida profissional pregressa do militar para fins de atenuar-lhe a pena quando não fosse a hipótese de absolvição, obviamente esta previsão de analisar o comportamento meritório anterior não seria para alcançar o fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 em julgamento, mas atos elogiosos havidos até a data do referido fato criminoso. Dessa forma, entendo que, se o 2º Sgt PM Wagner Alves Vilela possui uma ficha pessoal com diversos registros de recompensas e nenhuma sanção disciplinar, o critério precisa ser objetivo. Nesse sentido, o militar faz jus ao reconhecimento da atenuante. Foi a lei que previu esse direito e negar-lho seria cristalina ilegalidade. No caso que ora nos ocupa a atenção, o recorrente é primário, detentor de bons antecedentes, tem 43 (quarenta e três) notas meritórias, 12 (doze) elogios individuais, 8 (oito) menções elogiosas, 1 (uma) medalha e ostenta o conceito A+50 pontos positivos, o mais alto da Corporação. Não há qualquer transgressão disciplinar em seus assentamentos profissionais. Nesse contexto, reconheço a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e, nos termos dos artigos 74 e 75 do mesmo Código, quando ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação. Se há concurso de agravante com atenuante e elas se equivalem, é como se não tivessem ocorrido. Portanto, o agravamento da pena-base em 1/3 pelo reconhecimento das agravantes do art. 70, II, “g”, “l” e “m”, fica compensado com o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, ambos do CPM, restando nulo. Com isso, na segunda fase da aplicação da pena, reduzo a pena de 6 (seis) meses para 5 (cinco) meses de detenção, considerando que não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase do sistema trifásico. O somatório das penas ao delito de violência arbitrária (art. 322 do CP) será feito oportunamente, já que esta condenação se deu por juízo singular, incompetente, e os autos deverão retornar à 4ª AJME, onde deverão ser julgados novamente pelo CPJ. Diante do exposto, em relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público: - Rejeito a preliminar de nulidade da sentença absolutória em relação ao crime de violência arbitrária (art. 333 do CPM) proferida pelo CPJ. A competência é do escabinato; - Nego provimento ao recurso quanto à condenação do Sd Prates pelo crime de lesão corporal (duas vezes) em relação ao civil Necézio. A agressão foi realizada pelo 2º Sgt Wagner Alves Vilela; - Nego provimento ao recurso quanto à fixação de danos morais para as vítimas; - Nego provimento ao recurso para condenar o Sd Prates pelo cometimento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) em relação ao civil Necézio pela incompetência do juízo singular para processar e julgar o feito; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 - Dou provimento ao recurso no sentido de condenar o 2º Sgt Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), reformando a sentença de primeiro grau; - Levanto a preliminar, de ofício, de nulidade parcial da sentença de primeiro grau, no julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), pelo juízo singular, incompetente, quando a competência é do CPJ, devendo os autos retornar à 4ª AJME para novo julgamento. Em relação ao recurso de apelação conjunto dos réus: - Rejeito a preliminar de violação ao princípio do sistema acusatório; - Rejeito a preliminar de nulidade decorrente da inexistência de validação de provas digitais e ausência de perícias; - Nego provimento ao pedido de absolvição do 2º Sgt Vilela, pelo cometimento do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), na Praça Matriz da cidade de Santo Antonio do Retiro, MG, em relação ao civil Necézio; - Dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM, em relação ao crime de lesão corporal cometido pelo 2º Sgt Vilela, tendo como vítima o civil Necézio, reduzindo a pena para 5 (cinco) meses de detenção; - Levanto a preliminar, de ofício, de nulidade parcial da sentença de primeiro grau, no julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), pelo juízo singular, incompetente, quando a competência é do CPJ, devendo os autos retornar à 4ª AJME para novo julgamento. Nesse contexto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar o 2º Sgt Vilela pelo cometimento do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a 1 (um) ano de reclusão, reformando a sentença de primeiro grau neste ponto. Rejeito as duas preliminares suscitadas pela defesa conjunta de ambos os réus e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a aplicação da atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM, em relação ao crime de lesão corporal cometido pelo 2º Sgt Vilela, tendo como vítima o civil Necézio, reduzindo a pena para 5 (cinco) meses de detenção. O somatório das penas aplicadas ao 2º Sgt PM Wagner Alves Vilela pelo cometimento do delito de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) é de 5 (cinco) meses de detenção, mais a condenação pelo crime de falsidade ideológica, que é de 1 (um) ano de reclusão, o que perfaz um patamar definitivo de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Concedo a suspensão condicional da pena, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, incisos I e II, do CPM, bem como o direito de recorrer em liberdade. Reconheço, de ofício, a preliminar de nulidade parcial da sentença de primeiro grau, em decorrência de o julgamento do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) ter sido realizado pelo juízo singular, quando a competência é do CPJ. Os autos deverão retornar à 4ª AJME, para que novo julgamento seja realizado pelo Conselho Permanente de Justiça. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator